Tribunal: TJSP
Processo: 9002025-13.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002025-13.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão impugnada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002025-13.2019.8.26.0050 -Voto no 25396
2
VOTO no 25396
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9002025-13.2019.8.26.0050
COMARCA: São Paulo 5a Vara das Execuções Criminais
Agravante: MARCELO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Agravo em Execução Penal Falta Grave Recurso
defensivo busca, em preliminar, a anulação da r.
decisão por ausência do sentenciado na oitiva das
testemunhas.
No
mérito,
a
absolvição.
Subsidiariamente, a desclassificação
Preliminar
afastada
Ausência do sentenciado na oitiva das
testemunhas que não caracteriza irregularidade

Defensor do agravante presente para defender os
seus interesses Os princípios do contraditório e da
ampla defesa foram devidamente observados

Inexistência de comprovação de prejuízo
Falta
grave configurada
Comprovação por meio de
procedimento investigatório regularmente efetuado
Rompimento do lacre da televisão que dá acesso a
entrada USB Possibilidade de conexão de aparelho
celular Uma vez comprovada a falta grave de rigor
a imposição das suas consequências jurídicas: perda
dos dias remidos (art. 127 da LEP) e a interrupção
do prazo para a concessão de benefícios a partir da
falta (com exceção do livramento condicional e
comutação de penas) Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado MARCELO DA SILVA contra a r. decisão de fls. 53/54,
que, em razão do reconhecimento da prática de infração disciplinar de
natureza grave, determinou a interrupção do lapso da progressão
carcerária, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002025-13.2019.8.26.0050 -Voto no 25396
3
Requer o agravante, requer a absolvição pela
atipicidade. Subsidiariamente, busca a desclassificação da infração
disciplinar para média ou leve (fls. 57/62).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 65/72) e mantida a
decisão (fls. 73), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do agravo (fls.).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
A apuração do cometimento da falta grave foi feita
através de procedimento que teve regular processamento e foi concluído
sem qualquer vício ou irregularidade, dando conta da comprovação da
autoria da falta cometida pelo sentenciado.
Com efeito, foi apurado que o sentenciado, aos
20.09.2018, possuía uma televisão, cujo lacre havia sido rompido para
dar acesso à entrada USB, no estabelecimento prisional, razão pela qual
sua conduta merece ser reprimida à luz dos ditames legais.
Os Agentes de Segurança Penitenciária, Edicarlos e
Marcio, declararam de forma uníssona e coerente entre si que, na
vistoria de uma televisão pertencente ao agravante, constataram que ela
teve um de seus lacres rompidos, bem como parte da massa que cobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002025-13.2019.8.26.0050 -Voto no 25396
4
placa, foi retirada e realizada uma ligação artesanal com fios no acesso
ao componente USB, apesar de ter sido devidamente advertido que não
poderia fazê-lo (fls. 21/22).
Neste ponto, de se ressaltar que os agentes de
segurança penitenciária são funcionários públicos, dotados de fé pública,
e não tinham quaisquer motivos para, indevidamente, imputar falta
disciplinar grave ao agravante.
Por outro lado, o sentenciado negou a autoria da falta
grave, sustentando que não rompeu seus lacres (fls. 20).
Note-se que, de acordo com a Lei, a conduta atribuída
ao agravante caracteriza a falta grave prevista no art. 50, inciso VI, c.c.
art. 39, incisos II e V, ambos da Lei 7.210/84, de forma que inviável a
tese de absolvição, vez que, ao se romper o lacre da televisão, é dado
acesso à entrada USB (fls. 16/18), a qual certamente é usada para
conectar celulares, conduta que deve ser reprimida nos ditames legais.
Uma vez caracterizada a falta grave constante no art. 52
da Lei de Execução Penal, de rigor a imposição das suas consequências
jurídicas: perda dos dias remidos (art. 127 da LEP) e a interrupção do
prazo para a concessão de benefícios a partir da falta (com exceção do
livramento condicional e comutação de penas).
E, para a análise da quantidade de dias remidos a serem
perdidos, são considerados a natureza, os motivos, as circunstâncias e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002025-13.2019.8.26.0050 -Voto no 25396
5
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão (art. 57 da LEP), sendo que, in casu, analisando tais
circunstâncias, bem entendeu o magistrado a quo pela perda dos dias
remidos em patamar justo, 1/3 (um terço), não havendo se falar em
redução. A penalidade foi aplicada com critério e não merece reparos.
Em face do exposto, reconhecida a falta disciplinar de
natureza grave, e bem fundamentada a decisão do juízo a quo, inviável a
absolvição pela falta grave, bem como a redução da perda dos dias
remidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator